Tribunal: TCU
Processo: 021.010/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nas obras de construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Caetité/BA - Barreiras/BA - EF-334 - no estado da Bahia (Lote 7F).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria (Fiscobras 2020) realizada nas obras de implantação do Lote 7F da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), trecho compreendido entre Caetité e Barreiras, no estado da Bahia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência da presente deliberação à Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.; 9.2. apensar os presentes autos ao TC Processo 008.063/2019-2 , com fulcro no art. 2o, inciso I, e art. 36, caput, da Resolução 259/2014.